Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. NÃO ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. OFENSAS PERPETRADAS EM REDE SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. OFENSAS DIRIGIDAS AO PASTOR DA IGREJA FREQUENTADA PELO RÉU PESSOA FÍSICA. EXCESSO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória e o pleito reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve culpa exclusiva da vítima na rescisão contratual; (ii) se é devida a indenização por danos morais em favor do autor; (iii) se é devida indenização por danos morais em favor dos réus; e (iv) se o quantum indenizatório estabelecido é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante pessoa física e comprovada insuficiência de recursos pela pessoa jurídica, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
3.1. Levando em consideração que o autor apelante não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica dos réus em arcar com as custas processuais, limitando-se a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada.
4. A relação discutida é consumerista, tendo em vista que o autor e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados, exceto nos casos de inexistência do defeito no serviço prestado, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. O atraso e não conclusão dos serviços é incontroversa. Embora os réus aleguem culpa exclusiva do autor, não produzem nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não havendo se desincumbido de seu ônus probatório, não se mostra possível o reconhecimento da alegada culpa exclusiva do consumidor.
7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
8. A jurisprudência desta Corte de Justiça milita no sentido de afastar a reparação moral quando se trata de mero descumprimento contratual, uma vez que o simples atraso ou defeito do produto contratado não é capaz de violar o patrimônio imaterial do autor.
9. Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
10. A pessoa jurídica sofre danos morais quando atingida sua honra objetiva, maculando-se seu nome e ocasionando repercussão econômica. Entende-se como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.
11. No caso, não restou comprovada a lesão à honra objetiva da ré pessoa jurídica. Como se vê, os comentários realizados pelo autor nas redes sociais da ré possuíam tão somente o teor de alerta e indignação pelo fato de que os móveis planejados contratados não foram entregues. Não há conduta ilegal ou abusiva que enseje a prática de ato ilícito pelo autor, principalmente considerando que as afirmações feitas em redes sociais não eram falsas.
12. Por outro lado, em relação ao réu pessoa física, o comportamento do autor ultrapassou os limites do razoável que se espera em uma situação de desacordo comercial. Isso porque o autor enviou mensagens a pastores da igreja frequentada pelo réu, acusando-o de praticar estelionato, vindo até mesmo a chamá-lo de “bandido”, visando atingir sua honra e boa imagem perante a igreja por ele frequentada.
12.1. De tal conduta, resultaram danos que ultrapassaram a esfera da honra objetiva e subjetiva do réu pessoa física, uma vez que em virtude disso o réu foi despejado da residência em que morava no terreno da igreja, o que certamente lhe ocasionou profundo e intenso abalo psicológico, além de vergonha e vexame pela humilhação sofrida.
13. A verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
14. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização fixada pelo Juízo de origem mostra-se ínfima e insuficiente para a reparação dos danos sofridos pelo réu pessoa física, razão pela qual merece majoração.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 373; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no AREsp 1835402/RS de relatoria do Ministro Sérgio Kukina na Primeira Turma; Acórdão no 1897717 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; acórdão no 1985996 de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi na 6a Turma Cível; acórdão no 1409065 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; acórdão no 1854551 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; acórdão no 1955803 de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.